Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738535-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): ZUNEIDE SARAIVA Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Não obstante o levantamento da causa de suspensão (Recurso Especial Repetitivo no 1300), contata-se que não foi oportunizada ao apelado a apresentação das contrarrazões, como bem destacado no petitório de ID 69703298. Assim, visando a evitar futura alegação de nulidade processual, intime-se o apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC[1]. Em seguida, tragam os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.